Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-91.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PREVALÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPOSITURA DE DEMANDA. EQUÍVOCO QUANTO A ALGUNS RÉUS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve prevalecer a gratuidade de justiça deferida, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Salvo quando exercido com o propósito de causar infortúnio material ou moral à parte demandada, o direito de pleitear a tutela jurisdicional, de matiz constitucional, não acarreta, para a parte demandante, responsabilidade civil, consoante a inteligência do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.